Tribunal: TJDFT
Processo: 0707037-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707037-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ALMERI DALMASO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da liquidação provisória de sentença (processo no 0707403-38.2022.8.07.0001), em que contende com ALMERI DALMASO. A decisão agravada afastou as preliminares suscitadas pelo Banco do Brasil e determinou a realização de perícia técnica (ID 150279606): “Trata-se de liquidação provisória por arbitramento de sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública no 94.0008514-1. O Banco do Brasil apresentou manifestação aduzindo a inépcia da inicial, a necessidade de liquidação do julgado por arbitramento, a necessidade de integração de terceiros ao processo e a não incidência do CDC ao caso. É o relatório. Decidido. Da inépcia da inicial A parte ré alega a inépcia da inicial afirmando que a petição de liquidação não foi instruída com extratos da operação e com planilha devidamente atualizada de cálculo. Não assiste razão á ré, considerando que a pretensão da autora é exatamente a obtenção de tais dados, posto que não os possuía no momento do requerimento de abertura da fase de cumprimento de sentença. Da liquidação por arbitramento A liquidação ocorrerá pelo procedimento comum quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. Não sendo essa a hipótese dos autos, correta a liquidação por arbitramento. Do litisconsórcio necessário Não assiste razão ao requerido, quanto à alegação de que se faz necessária a formação de litisconsórcio passivo. O art. 275 do CC prevê que: “O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”. Por conseguinte, no caso de obrigações solidárias, é uma prerrogativa do credor propor a execução contra um ou alguns dos devedores, de forma que não prevalece, nessa hipótese, o litisconsórcio necessário. No caso em apreço, o requerente optou por ajuizar a liquidação de sentença apenas em face do Banco do Brasil, inexistindo qualquer fundamento de fato ou de direito que ampare a pretensão do requerido de inclusão dos demais réus da lide originária com a finalidade de modificar a competência para a Justiça Federal. Do mesmo modo, considerando que o autor optou por ingressar com a ação apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, a competência é da Justiça Estadual, não havendo que se cogitar em competência da Justiça Federal. Confira-se um precedente do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL EM DETRIMENTO DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Cuida-se, na origem, de cumprimento provisório de sentença - título executivo judicial -, oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 2. Tratando-se de obrigação solidária, o credor tem direito de exigir de qualquer dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. arts. 264 e 275 do Código Civil. 3. Não há que se falar, assim, em hipótese de litisconsórcio passivo necessário, já que o credor tem a faculdade de exigir o débito de um ou de alguns dos devedores solidários, parcial ou totalmente. 4. Tendo o cumprimento de sentença iniciado somente em face do Banco do Brasil S/A, compete à Justiça Estadual processar e julgar demanda em face de sociedade de economia mista. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1235280, 07228706520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o pedido de formação de litisconsórcio passivo deve ser rejeitado. Da aplicação do CDC A aplicabilidade do CDC foi estabelecida na ação de conhecimento, desta feita, não há o que se discutir sobre sua aplicabilidade na presente liquidação. Ademais incide a súmula no 297 do STJ. Acrescento que não cabe ao autor, supostamente prejudicado pela cobrança de índice ilegal, demonstrar ter adimplido integralmente o financiamento, cabendo ao Banco réu demonstrar eventual inadimplemento. Ante o exposto, rejeito as questões processuais suscitadas e declaro saneado o procedimento de liquidação provisória de sentença. Tendo em vista a complexidade dos cálculos a serem elaborados, determino a produção de prova pericial contábil. Nomeio FELIPE MOUSINHO DA SILVA para atuar como perito do juízo. Cadastre-se o perito no processo. Fixo como quesito do juízo: caso tenha sido aplicado o índice do IPC (84,32%), ou outro que tenha sido maior que 41,28%, qual foi o valor efetivamente pago a maior pela parte liquidante? Esclareço que o valor eventualmente pago a maior deverá ser corrigido monetariamente a contar da data do respectivo pagamento a maior, pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Caberá ao perito indicar a documentação necessária para a elaboração dos cálculos, tendo em vista que ainda não juntadas ao processo. Quanto aos honorários periciais, considerando o entendimento definido pelo e. STJ, em sede de recursos repetitivos, no sentido de que "na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" (STJ, REsp 1274466-SC, 2a Seção, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 14/05/2014, DJe 21/05/2014), caberá ao requerido, Banco do Brasil, o adiantamento dos honorários do perito. Intimem-se as partes e seus procuradores para que apresentem quesitos e indiquem assistentes técnicos, caso queiram, em 15 dias. Apresentados os quesitos, intime-se o perito (por telefone e/ou e-mail) para apresentar proposta de honorários e atender ao § 2o do art. 465 do CPC, no prazo de 5 dias. Sobrevindo a proposta, intime-se a parte requerida para efetuar o depósito no prazo de 5 (cinco) dias ou, no mesmo prazo, apresentar impugnação fundamentada, sob pena de desistência tácita da prova e consequências correlatas. Havendo impugnação à proposta, intime-se o perito para manifestação em 5 (cinco) dias, com nova vista à parte impugnante. Após, venham os autos conclusos. Pagos os honorários, intime-se o perito para realizar a perícia, assegurando-se aos assistentes técnicos a participação, nos termos do art. 466, § 2o, do CPC. De modo contrário, venham os autos conclusos. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial, a contar da intimação para início dos trabalhos. Vindo o laudo, independentemente de nova conclusão, deverão as partes sobre ele se manifestar no prazo comum de 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. O levantamento dos honorários periciais ocorrerá da seguinte forma: 50% após a entrega do laudo pericial e o restante após a sua conclusão. Intimem-se. Cumpra-se.”. Em sua peça recursal, o agravante requer a atribuição de efeito suspensivo para que haja a suspensão da decisão recorrida. No mérito, pede que o feito seja remetido à Justiça Federal, com a inclusão no polo passivo da União e do BACEN. Afirma que a sentença exequenda é genérica, prolatada em ação coletiva, que contou com a participação da União, e que se exige uma prévia fase de liquidação pelo procedimento comum. Alega que é necessária prévia liquidação do julgado e que esta deve se dar pelo procedimento comum. Assevera que é necessário o chamamento aos autos da União Federal e do Banco Central do Brasil para atuarem no polo passivo da lide, nos termos do art. 130, inciso III, do CPC. Muito embora as obrigações solidárias estejam dirigidas à satisfação do mesmo interesse, são obrigações distintas, no sentido de que cada uma pode ser apreciada isoladamente no tocante aos requisitos de existência, validade e eficácia. Assim, havendo vários devedores solidários, cada qual poderá opor ao credor as exceções pessoais, não se lhe aproveitando as dos outros codevedores (art. 281 do Código Civil), em virtude de seu caráter personalíssimo. Argumenta que há incompetência do juízo e que é necessária a extinção sem resolução do mérito ou remessa dos autos para a justiça federal. Afirma que a liquidação não está acompanhada dos documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação e que haveria inépcia da inicial. Sustenta que não incide o Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos e que há ausência de destinatário final na pessoa dos mutuários. Argumenta que a atualização monetária do débito deve ser por meio de correção monetária pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais – IPCA-E/IBGE e pela tabela de correção monetária da Justiça Federal. Sustenta que a necessidade de incidência de juros de mora de 0,5% ao mês até a data da entrada em vigor do Código Civil, quando passaram a ser 1%. Afirma que diferentemente da natureza legal conferida aos juros moratórios, os juros remuneratórios devem ser avençados no ato da contratação, não podendo ser posterior à adesão e que, no caso da Ação Civil Pública, a natureza da devolução pleiteada é eminentemente indenizatória, não sendo exigível juros remuneratórios sobre eventual diferença apurada. Defende a relevância da análise da ocorrência das causas de redução do diferencial do Plano Collor, discorre sobre a redução causado pela Lei no 8.088/90 (74,60% ou índice efetivamente aplicado), pela necessidade de o financiamento que foi indenizado pelo PROAGRO, o valor da indenização deverá ser abatido proporcionalmente do valor eventualmente devido ao agravado e pede o prequestionamento da matéria. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo e foi recolhido o preparo (ID 44113445). Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Trata-se de pedido de liquidação provisória de sentença oriundo da Ação Civil Pública 94.0008514-1, movida pelo Ministério Público Federal perante a 3a Vara Federal do Distrito Federal. Nela se pleiteia a devolução das diferenças pagas pelos mutuários de Cédulas de Crédito Rural, lastreados em recursos da caderneta de poupança, em virtude da edição do Plano Collor I, no mês de março de 1990 (MP n. 168 de 15.03.1990 convertida na Lei n. 8.024 de 12.04.1990). INEXISTENCIA DE LITISCONSÓRCIO DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL No caso dos autos, a parte agravada promoveu liquidação de sentença apenas contra a sociedade de economia mista, não inserindo no polo passivo da ação a União Federal e o Banco Central. O art. 516, II, do Código de Processo Civil, estabelece que o cumprimento de sentença será efetuado perante o juízo de origem, nos seguintes termos: “Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: I - os tribunais, nas causas de sua competência originária; II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem”. O caso dos autos, contudo, envolve situação diferente do cumprimento de sentença proferida em ação individual. Com efeito, o título executivo foi formado no bojo de ação civil pública, cuja fase de conhecimento tramitou na 3a Vara da Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito. Na ação civil pública, qualquer terceiro beneficiado pela eficácia da sentença proferida tem legitimidade para proceder à liquidação e ao respectivo cumprimento. Nesse caso, a procedência do pedido aproveita a todos os sujeitos em idêntica posição jurídica. Ademais, importante ressaltar o teor do art. 109, I, da Constituição Federal, que estabelece que é competência dos juízes federais processar e julgar as causas em que “a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”. Com efeito, cuida-se de competência absoluta, em razão da pessoa, sendo que a Justiça Federal passa a ter a competência atraída apenas quando a União, autarquia ou fundação pública federal figurem na relação processual ou tenham interesse no julgamento do processo. Nota-se que, no caso dos autos, o cumprimento de sentença tem como polo passivo apenas o Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, cujas causas são julgadas pela Justiça Estadual, mesmo quando o título tenha sido constituído em uma ação que tramitou pela Justiça Federal. Esse é o entendimento da Súmula 556 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que “É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista”. Aplica-se ao caso o enuncia do de Súmula 517 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que “As sociedades de economia mista só têm foro na Justiça Federal, quando a União intervém como assistente ou opoente”. Este é o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 02/05/2019). Dessa forma, a execução individual de sentença em ação civil pública contra sociedade de economia mista, ainda que a ação de conhecimento tenha tramitado na Justiça Federal, compete à justiça Estadual. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. COMPETÊNCIA. INTERESSES META INDIVIDUAIS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. EXECUÇÃO APENAS EM FACE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. POSSIBILIDADE. JUSTIÇA COMUM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. ÔNUS DA PARTE DEVEDORA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de liquidação individual de sentença coletiva, rejeitou a peça de resistência e determinou a realização de perícia para apurar eventual excesso de execução, às expensas do recorrente. 2. Na origem, aborda-se cumprimento provisório de sentença oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 3. Nos termos do artigo 275 do Código Civil, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores solidários a dívida em comum. 4. Por sua vez, a teor do artigo 516, II, do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença efetuar-se-á, como regra, perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. 5. Tratando-se de execução individual de sentença proferida em ação civil coletiva, a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros. 6. A consequência do ajuizamento de ação por cada um dos atingidos pelo fato apreciado na demanda coletiva é a dissociação dos atributos do processo coletivo para o individual - fazendo com que as avaliações acerca da legitimidade, interesse, competência (absoluta e relativa) sejam levadas a cabo à luz da execução individual, e não em consideração estrita ao processo coletivo. 7. A referida dissociação, aliada ao fato de não integrar a parte demandada o rol das pessoas e/ou das situações que a Constituição Federal definiu para processamento perante a Justiça Federal, nos termos de seu artigo 109, afasta a competência da referida Justiça em razão da ausência de pressuposto. 8. Segundo o STJ. "a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ" - assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Distrital para processamento do feito. [...] 12. Recurso conhecido e desprovido”. (07398193320208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 10/2/2021.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A UNIÃO E O BANCO CENTRAL DO BRASIL. REJEIÇÃO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PENDENTES DE JULGAMENTO. DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO PELO STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO. 1.AgravodeInstrumento interposto contra decisão proferida em liquidação individual de sentença coletiva (Ação Civil Pública no 94.0008514-1), em que foi indeferida a suspensão do processo. 2. A preliminar de ilegitimidade passiva e o pedido de chamamento ao processo, não deduzidos no juízo de origem, configuram inovação recursal, não podendo o órgão ad quem apreciar tais matérias, sob pena de supressão de instância. 3. A competência da Justiça Federal é em razão da pessoa (ratione personae), logo, absoluta, de forma que constando somente o Banco do Brasil (sociedade de economia mista) no polo passivo da liquidação de sentença originária, não há razões que embasem a remessa dos autos à Justiça Federal. 4. Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A., conforme enunciado de Súmula 508 do STF, inclusive liquidações de sentença advindas da ACP 94.008514-1 e promovidas apenas quanto à sociedade de economia mista. 5. O direito reconhecido na Ação Civil Pública no 94.0008514-1 foi confirmado pelo STJ no REsp 1.319.232/DF. Entretanto, em face do acórdão foram opostos Embargos de Divergência pela União Federal, no bojo do qual foi deferida tutela provisória para se atribuir efeito suspensivo ao recurso (TutProv no EREsp n. 1.319.232/DF), o que, por conseguinte, obsta a produção de efeitos do julgado. Assim, conforme precedentes do STJ, devem ser suspensas todas as ações de liquidação e de cumprimento da sentença coletiva, até o julgamento do EREsp no 1.319.232/DF. 6.AgravodeInstrumentoprovido”. (07148343420198070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível DJE: 12/11/2019). Assim, a princípio, não há motivos para a modificação da decisão agravada, devendo o feito prosseguir na vara de origem, sem alteração do polo passivo, porquanto não existe competência da Justiça Federal para julgar feitos em que o polo passivo seja o Banco do Brasil. INEPCIA DA INICIAL PELA FALTA DE DOCUMENTOS Conforme esclarecido pelo juiz de origem, não há a necessidade de instruir a inicial da liquidação de sentença com os extratos da operação e planilhas de crédito, pois é o objetivo da exequente quando ingressou com a liquidação de sentença é justamente liquidar o débito, a fim de apresentar cumprimento de sentença. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO Nota-se que a presente liquidação foi recebida na modalidade “por arbitramento”, tendo sido ajuizada em face apenas do Banco do Brasil, perante a Justiça Comum do Distrito Federal. O agravante sustenta que a tramitação da liquidação deve ocorrer pelo procedimento comum, sob alegação de não cabimento da liquidação por arbitramento por necessidade de alegar e provar fatos novos. O Código de Processo Civil dispõe: “Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.” “Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.” No caso, a sentença coletiva balizou os parâmetros para apuração do valor devido, razão pela qual não há necessidade de comprovação de fato novo que não tenha sido objeto do processo de formação do título, o que afasta a incidência da liquidação pelo procedimento comum (art. 511 do CPC). INCIDENCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR Considerando que o título executivo previa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos, não há que se falar em modificação do julgado, neste ponto, em sede de liquidação de sentença, sob pena de violação da coisa julgada (art. 506 e art. 508 do CPC). DO TERMO A QUO DOS JUROS MORATÓRIOS. O recorrente pede que seja fixado o termo inicial dos juros moratórios na data de citação na liquidação de sentença ou na ação civil pública. Conforme estabelecido no REsp 1.361.800/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, os juros de mora, para os casos de perdas em decorrência de Planos Econômicos, devem incidir a contar da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.” (Tema 685) Confira-se também a orientação desta corte: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. UNIÃO. BANCO CENTRAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CREDOR. COMPETÊNCIA PARA LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA. FORO DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROVA PERICIAL. RATEIO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. RESP 1.370.899/SP. ART. 543-C DO CPC/73. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O litisconsórcio é necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza jurídica da relação controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes (artigo 114, Código de Processo Civil). No caso dos autos, a despeito de a Ação Civil Pública, que tramitou perante a Justiça Federal, ter sido ajuizada em desfavor não só do Banco do Brasil S/A, ora Agravante, mas também da União e do Banco Central, é evidente a desnecessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário diante da condenação solidária dos Réus no bojo da demanda coletiva, o que confere ao Agravado a prerrogativa de ajuizar o cumprimento individual de sentença contra qualquer um dos devedores solidários, nos termos do art. 275 do Código Civil. 2 - O art. 109 da Constituição Federal estabelece que compete aos juízes federais processar e julgar "as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho." Por sua vez, o Enunciado no 556/STF preceitua que "É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista" e como a relação processual não é composta por quaisquer das pessoas elencadas no art. 109 da CF/88, não há que se falar em deslocamento da competência para uma das Varas da Justiça Federal. 3 - O mero fato de a condenação solidária ter sido proferida pela Justiça Federal não atrai, na espécie, a competência do Juízo Federal para o processo e julgamento de todas as liquidações individuais de sentença porventura ajuizadas contra os devedores solidários, uma vez que, se a demanda não foi ajuizada contra quaisquer das pessoas elencadas no art. 109 da CF/88, não há que se falar em competência da Justiça Federal. 4 - Para a liquidação e a execução intentadas pelo indivíduo, amparadas em sentença coletiva, tal como no caso em epígrafe, são alternativamente competentes (interpretação sistemática do art. 516 do CPC; arts. 90, 98, § 2o, e 101, inciso I, do CDC; e art. 21 da lei de Ação Civil Pública): (a) o foro no qual tramitou a ação de conhecimento, sem prevenção do juízo que julgou a demanda coletiva; (b) o juízo do foro do domicílio do exequente (indivíduo lesado); (c) o juízo do foro do atual domicílio do executado; e (d) o juízo do foro no qual o executado possui bens sujeitos a expropriação. Desse modo, o ajuizamento da liquidação provisória de sentença coletiva no foro da sede do Devedor afigura-se possível. 5 - Constata-se que o Agravado demonstrou de forma satisfatória que, no mês de março de 1990 (período discutido na Ação Civil Pública em questão), mantinha relação jurídica com o Banco do Brasil S/A, ora Agravante, consistente na emissão de cédulas de crédito rural, devidamente levadas a registro no Cartório de Imóveis, o que lhe confere, em tese, legitimidade e interesse processual para ajuizar a liquidação da r. sentença coletiva em epígrafe, a qual condenou o ora Agravante ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado no mesmo período (41,28%), em relação a cédulas de crédito rural pendentes de pagamento no mês de março de 1990. 6 - Ante a complexidade dos cálculos discutidos na instância originária e o tempo decorrido desde a celebração da avença entre as partes (mais de 30 trinta anos), bem como ao fato de que a instituição financeira possui parcela significativa da documentação referente às Cédulas de Crédito Rural, sobressai a necessidade de prévia liquidação da r. sentença coletiva, até mesmo para saber se o Agravado possui ou não direito ao recebimento de alguma diferença relativa aos índices de correção monetária discutidos na origem. 7 - Consoante entendimento firmado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 871), no julgamento do Recurso Especial no 1.274.466/SC, "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais" (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). 8 - "Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: 'Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1.370.899/SP). Agravo de Instrumento desprovido”. (07384319520208070000, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 11/3/2021) – g.n. A esse respeito, cabe destacar que o STJ, ao julgar o Tema repetitivo n° 685, estabeleceu a seguinte tese: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior". – g.n. Assim, os juros de mora, para os casos de perdas em decorrência de Planos Econômicos, devem incidir a contar da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública. Portanto, não prospera a pretensão do recorrente para que seja fixado o termo inicial dos juros moratórios na data de citação na liquidação de sentença. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, não é possível rediscutir as questões relacionadas à incidência do Plano Collor, tampouco a legalidade do percentual utilizado para a correção da cédula de crédito rural objeto de execução, haja vista que tais questões já foram objeto de análise e definição pela sentença coletiva ora exequenda. No que tange ao índice de correção monetária, restou decidido no bojo da Ação Civil Pública, originária do crédito exequendo, que deve ser aplicado o índice INPC desde a data do pagamento a maior. Nesse sentido é o seguinte julgado deste Eg. TJDFT: “(...) Por ocasião do julgamento do recurso repetitivo n. 1.370.899/SP, pacificou-se a questão referente ao termo inicial dos juros moratórios, sendo estes devidos a partir da citação do Agravante na fase de conhecimento da ação civil pública. 4. No que tange ao índice de correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, no título originário do crédito proveniente da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, deve ser aplicado o índice INPC (Precedente AgInt no REsp 1647432/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017). 5. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida”. (07385753520218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, PJe: 13/5/2022.) Assim, não há que se falar em modificação da decisão agravada neste momento processual. Por fim, diante do deferimento da prova pericial para apuração dos valores, restam prejudicados os argumentos do Banco do Brasil concernentes às causas de redução do diferencial do Plano Collor, da Lei no 8.088/90 (74,60% ou índice efetivamente aplicado), pela necessidade de abatimento do financiamento, que foi indenizado pelo PROAGRO, proporcionalmente ao valor eventualmente devido ao agravado, devendo qualquer insurgência, se houver, ser direcionada à perícia que será realizada no feito. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de março de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator